Tribunal: TJES
Processo: 5001913-04.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001913-04.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

APELADO: ROSA DE SOUZA GONCALVES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que declarou inexistente o vínculo, condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso ofende o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer a regularidade dos descontos associativos no benefício previdenciário; (iii) determinar a forma de devolução dos valores debitados; (iv) aferir a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação específica aos fundamentos da sentença possibilita o exercício do contraditório e afasta a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal.

4. A ausência de apresentação de termo de adesão assinado, biometria ou geolocalização caracteriza falha na prestação do serviço por conduta abusiva, tornando manifestamente ilícitos os descontos no benefício previdenciário.

5. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, exigindo apenas a demonstração de cobrança contrária à boa-fé objetiva, diretriz incidente sobre descontos posteriores à modulação de efeitos do Tema 929 do STJ.

6. O desconto indevido de associação sobre verba de natureza alimentar atenta contra a segurança financeira e o bem-estar psicológico do hipossuficiente, ensejando dano moral presumido
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. A formulação de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida afasta a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A ausência de prova cabal da manifestação de vontade clara do consumidor torna ilícita a cobrança de mensalidade associativa. 3. A cobrança sem lastro contratual efetivada após a fixação do Tema 929 do STJ exige a restituição em dobro dos valores descontados. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso configura dano moral presumido, justificando indenização pautada na razoabilidade e na proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: incisos VI e VIII do art. 6º do CDC; art. 14 do CDC; parágrafo único do art. 42 do CDC; inciso II do art. 373 do CPC; § 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema Repetitivo 929); TJES, Apelação Cível 5006425-29.2024.8.08.0030, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível 5012267-24.2023.8.08.0030, Rel. Desa. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por APDAP PREV - Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (Id.
14360855
), em face da sentença (Id.
14360853
) que, na presente "Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais", julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; (ii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados, totalizando R$ 1.130,52 (mil, cento e trinta reais e cinquenta e dois centavos); e (iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: (a) preliminarmente, o direito à gratuidade da justiça; (b) no mérito, a inexistência de má-fé, o que afastaria a repetição do indébito em dobro, pugnando pela restituição na forma simples; (c) a ausência de configuração de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano; e (d) subsidiariamente, a r
edução
do
quantum
indenizatório fixado.

A parte apelada apresentou contrarrazões recursais (Id.
14360856
), arguindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Consigne-se que a gratuidade da justiça em favor da Apelante foi deferida por este Relator em decisão interlocutória proferida no curso do processamento recursal.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001913-04.2024.8.08.0062

APELANTE: APDAP PREV - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

APELADO: ROSA DE SOUZA GONÇALVES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado no relatório, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cingindo-se à regularidade dos descontos efetuados pela associação apelante no benefício previdenciário da apelada, bem como à configuração do dever de indenizar e à forma de repetição dos valores debitados.

PRELIMINAR -

Ausência de
Dialeticidade Recursal

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade arguida pela apelada, entendo que esta não merece prosperar.

Embora a peça de contrarrazões tenha apontado equívocos na identificação de partes em trechos do recurso, observa-se que a Apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, insurgindo-se contra a repetição em dobro e o dano moral,
de modo que o inconformismo delineado permite
o exercício do contraditório, não havendo falar em inépcia recursal.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia, é cediço que a relação entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência dos artigos 6º, VI e VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da prestadora de serviços, nesse contexto, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

Como se depreende do arcabouço normativo e da jurisprudência consolidada, incumbe à parte ré o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

Cuidando-se
de descontos associativos, a prova fundamental reside na apresentação do termo de adesão devidamente assinado ou em gravação idônea que confirme a manifestação de vontade clara do consumidor.

No caso vertente, observa-se que a Apelante não logrou êxito em demonstrar a legalidade da cobrança. Malgrado alegue a regularidade da filiação, não colacionou aos autos qualquer documento capaz de vincular a apelada à associação. A ausência de contrato assinado, biometria ou geolocalização torna os descontos manifestamente ilícitos, configurando falha na prestação do serviço por conduta abusiva contra pessoa idosa e vulnerável.

Extrai-se, ainda, que a verba atingida possui natureza alimentar, sendo a apelada pessoa de parcos recursos. A privação, ainda que de valores que pareçam módicos em abstrato, compromete o sustento básico de quem percebe apenas um salário mínimo, ultrapassando a barreira do mero dissabor.

No que tange à repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 929 (EAREsp 676.608/RS), fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva, incidindo tal diretriz sobre as cobranças posteriores a 30/03/2021,
dada a modulação de efeitos determinada.

No caso em tela, a ausência de qualquer lastro contratual para os descontos afasta a tese de engano justificável, impondo-se a manutenção da devolução em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC,
notadamente porque os descontos ocorreram no ano de 2023, ou seja, após a fixação da referida tese vinculante.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, o desconto indevido em benefício previdenciário de idoso enseja dano moral
in re ipsa
. Como se depreende, a conclusão baseia-se na proteção constitucional à dignidade da pessoa humana e no Estatuto do Idoso, uma vez que tal prática atenta contra a segurança financeira e o bem-estar psicológico do hipossuficiente.

Neste sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA . IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos materiais e morais, ajuizada por Maria Luiza Sant’anna Ferreira. Na inicial, a autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem autorização ou relação contratual . A sentença declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se as alegações da apelante podem ser conhecidas à luz da revelia; e (ii) avaliar a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia impede o conhecimento de matérias fáticas que deveriam ter sido apresentadas em contestação, operando-se a preclusão processual ( CPC, art . 336). A apelante, ao não se manifestar em momento processual oportuno, não pode inovar na apelação para apresentar argumentos factuais ou provas não suscitadas na fase inicial. 4. É vedado ao réu revel utilizar o recurso de apelação como substituto de contestação, sendo permitido apenas arguir matérias de ordem pública ou fatos supervenientes ( CPC, art . 342). No caso, as alegações da apelante acerca da validade da relação jurídica e inexistência de ato ilícito não configuram hipóteses excepcionais. 5. Quanto ao dano moral, está configurado o abalo extrapatrimonial decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário de subsistência . O valor arbitrado em R$5.000,00 respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. Não há elementos que justifiquem a modificação do montante fixado, o qual não enseja enriquecimento sem causa e guarda compatibilidade com a gravidade do ilícito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida . Tese de julgamento: 1. A revelia impede a apreciação de questões fáticas que deveriam ter sido suscitadas em contestação, salvo matérias de ordem pública ou supervenientes, nos termos do art. 342 do CPC. 2 . Configura dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário de subsistência, sendo razoável a fixação de indenização em R$ 5.000,00 em casos análogos.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50064252920248080030, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível. Dj: 13/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, condenou associação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. O apelante pleiteia a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, em decorrência de descontos não autorizados em benefício previdenciário de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da indenização por danos morais pauta-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes e o duplo caráter da medida: reparatório para a vítima e pedagógico para o ofensor.

Os descontos indevidos que incidem sobre verba de natureza alimentar, indispensável à subsistência do aposentado, transcendem o mero aborrecimento e atingem a esfera extrapatrimonial do consumidor, gerando angústia e insegurança financeira.

O valor de R$ 3.000,00 revela-se modesto diante das particularidades do caso e dos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça em situações análogas, sendo a majoração para R$ 5.000,00 mais justa, proporcional e eficaz para cumprir a função punitivo-pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

(TJES - Apelação Cível nº. 5012267-24.2023.8.08.0030; Relator: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 13.10.2025)

N
o que concerne
ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto para compensar o abalo sofrido quanto para desestimular a reiteração da conduta pela associação (caráter pedagógico-punitivo), estando em perfeita harmonia com os precedentes dest
e

Egrégio Tribunal
para casos análogos,
conforme se extrai dos precedentes colacionados.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.